Tribunal: STF
Processo: Rcl 93754
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. RE Nº 583.955-RG/RJ (TEMA RG Nº 90). ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE. VIOLAÇÃO.  ART. 82-A DA LEI Nº 11.101, DE 2005.  PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pedro Henrique Torres Bianchi, contra acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, no Agravo de Petição nº 0000218-48.2023.5.05.0037, teria sido violado o entendimento firmado no julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral) e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

2. Narra o reclamante que, na origem, cuida-se de execução trabalhista coletiva movida em desfavor de empresa integrante do Grupo Ricardo Eletro, atualmente submetido a regular processo de recuperação judicial. Informa que a Justiça do Trabalho instaurou Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) para redirecionar a execução, sob a alegação de formação de grupo econômico e sucessão fraudulenta envolvendo diversas pessoas, entre as quais o ora reclamante, tomando inclusive medidas constritivas e acautelatórias.

3. Noticia que interpôs agravo de petição, ao qual foi negado provimento pela  3ª Turma do TRT da 5ª Região, que manteve sua inclusão no polo passivo da execução trabalhista, com base na premissa de que a competência da Justiça do Trabalho para processar o IDPJ se manteria, mesmo em casos de empresas em recuperação judicial, argumentando que o artigo 82-A da Lei nº 11.101/2005 não teria o condão de afastar a competência prevista no artigo 114 da Constituição Federal.

4. Afirma que o órgão reclamado, violando a cláusula de reserva de plenário, “declarou determinada interpretação do art. 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101, inconstitucional, por entender incompatível com o art. 114 da Constituição Federal. E assim afastou parte do dispositivo legal, sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade” (e-doc. 1, p. 3).

5. Aponta, ainda, que a “decisão proferida pela 3ª Turma do TRT-5 consubstancia grave afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, comportando imediata cassação por meio desta via reclamatória também em razão da violação do precedente vinculante enunciado no Tema 90 da Repercussão Geral. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 583.955 (Tema 90), fixou a tese de que ‘compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial’” (e-doc. 1, p. 5).

6. Requer a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma do TRT5 no Agravo de Petição nº 0000218-48.2023.5.05.0037, bem como o trâmite da execução subjacente, obstando-se qualquer ato de constrição patrimonial. 

7. No mérito, pede “a procedência total da presente Reclamação, confirmando-se a liminar, para cassar definitivamente o acórdão reclamado, por violação ao Tema 90 da Repercussão Geral e da Súmula Vinculante 10, determinando-se a remessa do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, bem como de toda e qualquer medida executiva ou cautelar relacionada ao juízo universal da recuperação judicial competente”.
  
É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

10. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

11. No caso em tela, o reclamante alega que, ao acolher o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa RN Comércio Varejista S.A. (em recuperação judicial), e determinar o redirecionamento da execução a partir do reconhecimento de grupo econômico, a autoridade reclamada teria incidido em afronta à decisão desta Suprema Corte, proferida no julgamento do RE nº 583.955/RJ, Tema nº 90 do rol da Repercussão Geral, bem como ao enunciado nº 10 do Súmula Vinculante, ao afastar a aplicação do art. 82-A da Lei de Falências. Referidos paradigmas ostentam as seguintes teses:

Tema RG nº 90
Tese: “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.”

E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

12. Com relação à suposta inobservância à tese fixada em sede de repercussão geral (Tema RG nº 90), observo que o ato reclamado foi proferido pela 3ª Turma do TRT da 5ª Região, em sede de agravo de petição, estando os autos, atualmente, aguardando o julgamento de recurso de revista junto ao TST. Ou seja, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias.

13. Contudo, em casos como o presente, cuja discussão envolve competência absoluta, tenho superado o óbice do não esgotamento de instâncias, tendo em vista se tratar de questão de ordem pública, autorizadora da excepcional providência. A exigência do esgotamento de instâncias em caso de discussão sobre competência levaria a desnecessário percurso recursal, retardando o reconhecimento de eventual incompetência absoluta em prejuízo da efetividade do processo e em nome de exacerbada formalidade.

14. Analiso-o, portanto, juntamente com a alegação de violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual, inclusive, não se submete à regra prevista no art. 988, § 5º, II, do CPC, pois relacionados no caso concreto. 

15. No julgamento do RE nº 583.955/RJ (Tema RG nº 90), este Supremo Tribunal pacificou a controvérsia sobre a competência para a execução de créditos trabalhistas em face de empresas em recuperação judicial. A tese firmada, acima transcrita, estabeleceu a competência do Juízo Estadual Comum, em detrimento da Justiça do Trabalho, para os atos executórios.

16. A ratio decidendi do paradigma reside na necessidade de preservar a integridade do microssistema de insolvência, regido pela Lei nº 11.101/2005, à luz da universalidade do juízo falimentar e do princípio da par condicio creditorum, do que é prova sua ementa:

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. 
I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. 
II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. 
III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. 
IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. 
V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. 
VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
(RE nº 583.955/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/05/2009, p. 28/08/2009

17. Pelo acórdão apontado como reclamado, a 3ª Turma do TRT da 5ª Região entendeu pela competência da Justiça do Trabalho para processar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária principal (em recuperação judicial), determinando o redirecionamento da obrigação ao reclamante (entre outros), à luz dos seguintes fundamentos (e-doc. 2, p. 4, 11-12; destaques acrescidos): 

“AGRAVO DE PETIÇÃO - GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE Nos termos do art. 448-A da CLT, a empresa sucedida responde solidariamente com a sucessora quando comprovada a fraude na transferência de patrimônio. No caso em análise, ficou demonstrada a sucessão fraudulenta do grupo Ricardo Eletro pelo grupo Starboard, com o objetivo de ocultar patrimônio e evitar o pagamento de dívidas trabalhistas. 
GRUPO ECONÔMICO IDPJ - É possível incluir no polo passivo da execução trabalhista empresas do mesmo grupo econômico, ainda que não tenham participado da fase de conhecimento, desde que a inclusão seja fundamentada por incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme os artigos 133 a 137 do CPC e o art. 855-A da CLT, respeitando os critérios do art. 50 do Código Civil, aplicável inclusive a redirecionamentos anteriores à Reforma Trabalhista de 2017.  
AGRAVOS DE PETIÇÃO IMPROVIDOS
(...)
A competência da Justiça do Trabalho para redirecionar os atos executivos em face dos sócios de sociedades empresárias em recuperação judicial a partir da publicação da Lei n. 14.112/2020, manteve-se incolume.
Entretanto, ao contrário do alegado pelos agravantes, a nova redação ao parágrafo único do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005 não retira a competência da Justiça do Trabalho, pois se refere a empresas em estado de falência, e não àquelas em recuperação judicial, como é o caso do agravante. 
O art. 82-A, por seu turno, estabelece não confere competência exclusiva ao Juízo falimentar para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa falida; ele apenas estipula que, para afastar a autonomia patrimonial, deve-se observar os pressupostos do art. 50 do Código Civil. O artigo trata da extensão dos efeitos da falência aos sócios de responsabilidade limitada, impondo obrigações e restrições adicionais, o que é distinto do processo de desconsideração patrimonial que visa à constrição de bens para quitação de débitos. 
O procedimento e os fundamentos para desconsiderar a personalidade jurídica no curso do processo falimentar pelo Juízo falimentar é estabelecido pelos 6º-C e 82-A ,o que não exclui a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114 da Constituição Federal para analisar a responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas sócias da empresa, cujos bens não foram atingidos pelos efeitos da falência. 
Ressalta-se que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem resulta na suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. Nesse sentido, permanece vigente a Súmula 581 do STJ, que estabelece: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória". 
Dessa forma, é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ) quando há indícios de desaparecimento de bens da empresa para fugir à responsabilidade por débitos trabalhistas, caracterizando fraude à lei ou abuso de direito, conforme previsto nos arts. 28, § 5º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), 133, §1º, do Código de Processo Civil (CPC/2015) e 6º da Instrução Normativa 39 do TST. 
O deferimento da recuperação judicial ao devedor principal não exclui a competência da Justiça do Trabalho para o redirecionamento da execução contra sócios ou integrantes do mesmo grupo econômico da empresa falida, ou em recuperação judicial, (excetuadas as hipóteses do art. 60 da Lei n. 11.101 /2005) e integrantes do mesmo grupo econômico, no que respeita, entretanto, a bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa.”

18. Da leitura dos excertos decisórios acima transcritos, depreende-se que a autoridade reclamada, embora reconhecendo que a devedora principal (RN Comércio Varejista S.A.) está em recuperação judicial, declarou-se competente para, em sede de execução, reconhecer a existência de um grupo econômico e, ato contínuo, redirecionar a constrição patrimonial para os bens dos ora reclamantes.

19. A justificativa apresentada pela autoridade reclamada foi a de que a execução não estaria recaindo sobre o patrimônio da recuperanda, mas sim sobre o de terceiros (os integrantes do grupo econômico), o que afastaria a competência do juízo universal.

20. Tal entendimento, contudo, representa uma clara ofensa à autoridade do RE nº 583.955/RJ (Tema nº 90) e ao enunciado sumular nº 10, este último em virtude da negativa de vigência a dispositivo da Lei nº 11.101, 2005, sem observância da cláusula de reserva de plenário.

21. Com efeito, a análise da existência de grupo econômico, para fins de estender a responsabilidade por dívidas trabalhistas, não constitui um fim em si mesma, mas um ato instrumental à satisfação de um crédito que, em sua origem, pertence à empresa em recuperação judicial. Ao decidir sobre a responsabilidade de terceiros e determinar atos de execução contra eles para quitar uma dívida sujeita ao plano de recuperação, a Justiça do Trabalho está, por via transversa, praticando atos de execução que competem, com exclusividade, ao juízo universal.

22. Permitir que cada juízo trabalhista, de forma isolada, decida sobre a extensão da responsabilidade patrimonial e inicie atos de constrição contra supostos coobrigados, criaria um cenário de caos processual e insegurança jurídica, exatamente o que o Tema RG nº nº 90 visou a coibir. Tal prática esvazia a competência do juízo da recuperação, que é o único capaz de avaliar, com uma visão sistêmica, a totalidade do passivo, a responsabilidade de todos os envolvidos e o impacto de qualquer ato de pagamento sobre o plano de recuperação e sobre os demais credores.

23. Não há dúvidas de que a questão da responsabilidade de sócios, administradores ou outras empresas do mesmo grupo por dívidas da recuperanda é matéria intrinsecamente ligada à execução concursal e deve ser submetida ao crivo do juízo universal.

24. Reforça essa conclusão a inovação trazida pela Lei nº 14.112, de 2020, que incluiu o parágrafo único ao art. 82-A da Lei nº 11.101, de 2005, dispondo que a “desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar”.  Embora o dispositivo se refira textualmente à falência, ele materializa uma opção legislativa clara pela centralização, no juízo concursal, das decisões que implicam a extensão da responsabilidade patrimonial a terceiros. Essa mesma lógica de centralização, por identidade de razões, aplica-se à recuperação judicial, em harmonia com o princípio da universalidade consagrado no Tema RG nº 90.
25. Logo, ao avançar sobre a esfera de competência do juízo da recuperação para decidir sobre a configuração do grupo econômico e executar o crédito, o ato reclamado incorreu em frontal violação à tese vinculante firmada por esta Suprema Corte no Tema RG nº 90.

26. Quanto ao mais, apesar de não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, o Tribunal reclamado afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da CRFB. Assim, concluo que os fundamentos adotados na decisão reclamada violam também o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

27. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto da decisão proferida pelo eminente Ministro Roberto Barroso na Rcl nº 16.903/PE, j. 22/11/2017, p. 28/11/2017 (grifos nossos):

“(...) 6. A Súmula Vinculante nº 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão jurisdicional fracionário. A norma constitucional em questão busca preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, estabelecendo que sua superação depende de voto favorável da maioria absoluta dos membros de Tribunal ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, o afastamento dissimulado de lei, sem expressa declaração de inconstitucionalidade, frustra a teleologia do art. 97 da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
7. Isso não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato normativo sem observância da cláusula de reserva de plenário. A diferença entre essas duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo – i.e., se não restar qualquer espaço para sua aplicação –, não haverá dúvida de que ocorreu afastamento, não simples interpretação.”
 
28. A corroborar o entendimento ora perfilhado, colaciono ementa de recente precedente da Segunda Turma, proferido em caso análogo ao presente:

“Agravo regimental em reclamação. Inexigência do requisito de esgotamento de instâncias. ADI nº 3.934. Constitucionalidade do disposto no art. 60, parágrafo único, e no art. 141, inciso II, da Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências). SV nº 10 e Tema nº 90 da Repercussão Geral. Força atrativa da jurisdição universal regulamentada pela Lei nº 11.101/05. Agravo regimental não provido. 
1. O requisito de exaurimento de instância recursal previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC não se aplica à reclamação constitucional em que foi verificada afronta a precedentes firmados em sede de controle abstrato de constitucionalidade. 
2. Decisão proferida pela Justiça do Trabalho para condenar solidariamente sociedade empresária constituída a partir da alienação de unidade produtiva isolada aprovada em plano de recuperação judicial homologado pelo juízo universal regulamentado pela Lei nº 11.101/05 (Lei de Falências) esvazia a força normativa do art. 60, parágrafo único, e do art. 141, inciso II, do referido diploma legal, afrontando o julgado na ADI nº 3.934, mediante o qual o STF declarou constitucionais os dispositivos. 
3. Da óptica do debate sobre a configuração de grupo econômico a justificar a responsabilização solidária por débitos de empresa em recuperação judicial, o Tema nº 90 da Repercussão Geral e a Súmula Vinculante nº 10 fundamentam o juízo de procedência da reclamação para se cassar a decisão da Justiça do Trabalho, a fim de que seja adotada providência para que a controvérsia seja remetida ao juízo perante o qual tramita o processo de recuperação judicial, “a bem do tratamento uniforme de todos os credores, respeitada, evidentemente, a categoria a que pertencem”. 
4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 88.763-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/03/2026, p. 10/03/2026; destaques acrescidos)

29. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no âmbito de reclamação ajuizada contra decisão da Justiça Trabalhista, que se declarou competente para julgar incidente de desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária em recuperação judicial, confira-se decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl nº 83.535/SP:

“A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. 
Na espécie, o Juízo reclamado assentou que o disposto no art. 82-A, parágrafo único, da Lei nº 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei nº 14.112/2020, não fixou regra de competência, mas apenas estabeleceu requisito específico para o juízo falimentar decidir sobre a desconsideração, de modo que a Justiça do Trabalho seria competente para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial e em falência. Confira-se trecho da decisão reclamada: 
“Desconsideração da personalidade jurídica Não tem razão o agravante. Prevalece no Tribunal Superior do Trabalho o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para decidir sobre a desconsideração da personalidade jurídica de empresas em recuperação judicial e em falência. Nesse sentido: Amudança trazida pela Lei nº 14.112/2020 que atualizou a lei de recuperação judicial, extrajudicial e de falência, inserindo o artigo 82-A, caput e parágrafo único, que preveem que a "desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar", não fixou regra de competência, mas apenas estabeleceu requisito específico para o juízo falimentar decidir sobre a desconsideração. É como mostra o seguinte precedente:
(...)
Na espécie, entendo que, ao estabelecer que “o artigo 82-A, caput e parágrafo único, que preveem que a "desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida (...) somente pode ser decretada pelo juízo falimentar", não fixou regra de competência, mas apenas estabeleceu requisito específico para o juízo falimentar decidir sobre a desconsideração” (eDOC. 14, p. 6), o Tribunal de origem afrontou o enunciado vinculante deste STF. 
Ora, saliento que a interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do órgão especial ou pleno da Corte. 
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC).”
(Rcl nº 83.535/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02/09/2025, p. 03/09/2025).
 
30. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para, cassando parcialmente o acórdão proferido pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região nos autos do Processo nº 0000218-48.2023.5.05.0037, decotar a responsabilidade solidária atribuída ao reclamante (Pedro Henrique Torres Bianchi), ressalvando que a análise sobre a existência de grupo econômico e a desconsideração da personalidade jurídica, para fins de responsabilização patrimonial, é de competência exclusiva do Juízo da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo/SP, onde tramita a recuperação judicial. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência, ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. 

Publique-se.

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator